Tribunal: CARF
Processo: 14751.720264/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720264/2016-71
ACÓRDÃO
2302-004.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIME FAUSTO DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NÃO-
CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e o caráter
confiscatório da multa aplicada, haveria necessariamente de adentrar no
mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção,
o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
CONDIÇÕES GERAIS.
Somente pode ser permitida a dedução referente à pensão alimentícia
judicial por importâncias pagas em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública, relativa às normas do Direito de Família,
devidamente comprovada por documentação hábil e idônea
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. PENSÃO PAGA. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que fica obrigado judicialmente a pagar a pensão aos filhos
não pode incluir o filho como dependente na declaração de ajuste, pois
não detém mais sua guarda, à exceção da hipótese, que não é o caso
presente, do ano de início do pagamento da pensão.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720264/2016-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 11-55.518, julgado
pela 5a Turma de Julgamento da DRJ/REC, na qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF referente aos anos-calendário de 2011 a 2014, onde foram identificadas as seguintes
infrações: a) dedução indevida de dependentes - 1 dependente em cada ano - 2011 a 2014
(aplicada multa de 150%); b) dedução indevida de despesas médicas - ano-calendário 2013 - no
valor de R$ 2.340,00 (aplicada multa de 75%); c) dedução indevida de pensão judicial; d) dedução
indevida de despesas com instrução; e) dedução indevida de pensão por escritura pública.
O Relatório do Trabalho Fiscal (e-fls. 97 a 118), aponta que a ação fiscal teve início
com o recebimento, em 8/7/2016, do Termo de Início de Fiscalização, no qual o contribuinte foi
intimado a apresentar comprovantes que dessem sustentação às deduções de pensões
alimentícias, informadas nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendário 2011 a 2014,
referentes aos alimentandos Giovana De Oliveira Fausto Sousa e Munique Oliveira Fausto Sousa,
bem como comprovantes dos rendimentos, das pensões alimentícias e outras deduções, tais
como, a relação de dependência de Thaynara Oliveira Fausto Sousa, despesas médicas e despesas
com instrução.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720264/2016-71
3
Sobre a pensão alimentícia judicial, destaca que o termo de audiência apresentado,
que versa sobre a separação consensual entre o fiscalizado e a Sra. Giovana, traz conciliação
homologada por sentença que o obrigaria a pagar a título de pensão alimentícia somente para as
filhas (Munique e Thaynara) a quantia equivalente a 2,16 salários-mínimos.
A fiscalização apurou que nos "Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte", emitidos pelas fontes pagadoras, de todos os anos
analisados, não constam qualquer menção a desconto de pensão alimentícia. Também não foram
apresentados qualquer comprovante do efetivo pagamento ou de transferência bancária ou
eletrônica de valores. Conta, nos citados comprovantes, registros de despesas com planos de
saúde, com exceção da UNIMED, no valor de R$ 2.340,00, que não aparece no ano-calendário
2013.
A fiscalização também apurou que as DAA da Sra. Giovana, dos anos 2011 a 2014,
foram transmitidas com valores de rendimentos recebidos de pessoas físicas iguais a,
respectivamente, R$ 16.850,00, R$ 17.420,00, R$ 41.000,00 e R$ 51.000,00, exatamente os
mesmos montantes utilizados como dedução nas DAA do fiscalizado. Apenas no ano-calendário
2014, o valor da dedução da pensão alimentícia judicial foi excluído por DAA retificadora. Foi
constatado, ainda, que as DAA do fiscalizado e da Sra. Giovana foram transmitidas do mesmo dia e
pelo mesmo computador.
A fiscalização ressalta que a transmissão da DAA no mesmo dia e do mesmo
computador também foi adotada para a dedução relacionada à filha Munique, para os anos de
2011, 2012 e 2013, onde foram informados recebimentos de pessoas físicas na ordem de,
respectivamente, R$ 28.600,00, R$ 38.000,00 e R$ 21.000,00, valores coincidentes com as
deduções utilizadas nas DAA pelo fiscalizado a título de pensão por escritura. No ano-calendário
2014 não há declaração de ajuste em nome de Monique. A autoridade lançadora concluiu que
ficou inviabilizada a condição de dependente para a filha Thaynara, pelo fato de constar, no Termo
de Audiência Judicial, como beneficiária da pensão alimentícia, e, entendeu por glosar as despesas
com instrução declaradas nas DAA AC 2011 a 2013. Além disso, o contribuinte alegou não dispor
dos comprovantes das despesas junto a UFPB no ano de 2011, nem das despesas junto a PUC
Paraíba Universidade, também da filha Thaynara. A autoridade fiscal aplicou multa qualificada,
pois entendeu que ficou devidamente constatada a prática reiterada do ato para se eximir,
propositadamente, de pagar o imposto devido.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 126-141) alegando que: a) a auditoria
fiscal desconsiderou as provas apresentadas que são suficientes para respaldar as deduções
apresentadas nas declarações de imposto de renda. Que a comprovação acerca das deduções
mencionadas, ocorreu de forma robusta durante todo o procedimento fiscalizatório, ficando a
cargo da subjetividade do auditor a lavratura do auto; b) é abusiva a aplicação da multa de 150%,
pois tem caráter confiscatório, ferindo os princípios tributários da vedação ao confisco e da
proporcionalidade; c) que diante de uma conjuntura econômica altamente inflacionária, a multa é
completamente fora da razão aos olhos da população em geral, degradando a estabilidade
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720264/2016-71
4
econômica; d) anexa recibos do Colégio Pio XI e três depósitos feitos em favor de Giovana (1
depósito) e Monique (2 depósitos), em 2013 (10 jun, 08 e 10 jul).
A DRJ, não identificando nenhuma irregularidade no Auto de Infração, manteve na
íntegra o crédito tributário, firmando a seguinte posição (e-fls. 145-157):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONDIÇÕES
GERAIS.
Somente pode ser permitida a dedução referente à pensão alimentícia judicial por
importâncias pagas em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente, separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública,
relativa às normas do Direito de Família, devidamente comprovada por
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. PENSÃO PAGA. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que fica obrigado judicialmente a pagar a pensão aos filhos não
pode incluir o filho como dependente na declaração de ajuste, pois não detém
mais sua guarda, à exceção da hipótese, que não é o caso presente, do ano de
início do pagamento da pensão.
EVIDÊNCIA DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorre do cumprimento de
norma legal. Está correta a aplicação da multa de 150%, quando presentes os
pressupostos relativos à fraude, conluio e/ou simulação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 165-
169). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta, em síntese: a)
equívoco no auto de infração por desconsiderar as provas apresentada; b) que a multa qualificada
de 150% afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e do não-confisco.
É o relatório.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720264/2016-71
5
VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, os argumentos relativos à afronta aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e do não-confisco não podem ser conhecidos, pois se trata de matéria estranha
à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo
realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no
2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
O Recorrente se insurge contra a decisão recorrida alegando que o grande equívoco
da autoridade fazendária foi desconsiderar as provas irrefutáveis que são suficientes para
respaldar as deduções realizadas nas declarações de imposto de renda. Aduz que a comprovação
acerca das deduções de despesas ocorreu de forma robusta durante todo o procedimento
fiscalizatório, ficando a cargo da subjetividade do auditor a lavratura do Auto de Infração. No
entanto, em suas razões, não apresenta nenhum argumento capaz de demonstrar equívoco no
acórdão.
Aliás, depreende-se dos autos que, já na peça de Impugnação, o Contribuinte
deixou de enfrentar, expressamente, as infrações apuradas no Auto de Infração, nem demonstrou,
pontualmente, qualquer irregularidade, apenas sustentou genericamente que as provas foram
desconsideradas.
Ainda que o Recorrente alegue que apresentou provas irrefutáveis que atestam a
veracidade das deduções e que foram desconsideradas pela Autoridade fazendária, o exame dos
autos revela que as únicas provas trazidas foram aquelas apreciadas tanto pela DRF quanto pela
DRJ.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do art. 114,
§12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, o qual adoto
como razão de decidir com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720264/2016-71
6
Da glosa de despesas médicas
7. A fiscalização glosou o valor de R$ 2.340,00, referente à Unimed Seguros Saúde
Ltda. O contribuinte apresentou o comprovante de rendimentos da fonte
pagadora "Via Veneto", à fl. 26, que só consigna a despesa médica relacionada ao
plano de saúde "Amil". Assim, por falta de comprovação, fica mantida a infração,
no ano-calendário 2013, de despesas médicas indevidas no citado valor, com
aplicação da multa de ofício de 75%.
Da dedução de pensão alimentícia
8. Em relação à dedução da base de cálculo do IR relativa à pensão alimentícia
judicial, vejamos a legislação pertinente (IN 1.500, de 2014, que consolida as
normas do IRPF):
Da Pensão Alimentícia
Art. 101. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título
de pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, caput, inciso II, e Lei no 11.727, de 2008, art.
21)
§ 1o É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma
pessoa, exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no
decorrer do ano-calendário.
(...) grifos acrescidos
8.1. Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por
escritura pública, de forma que as pensões pagas por mera liberalidade ou acordo
verbal entre as partes não são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
por falta de previsão legal.
8.2. O contribuinte informou como dedução em suas DAA transmitidas:
a) AC 2011 - Pensão alimentícia judicial (PAJ) paga a GIOVANA DE OLIVEIRA
FAUSTO ROCHA - R$ 16.850,00 e Pensão Alimentícia por Escritura Pública (PAEP)
paga a MUNIQUE DE OLIVEIRA FAUSTO SOUSA- R$ 28.600,00;
b) AC 2012 - PAJ paga a GIOVANA R$ 17.420,00 e PAEP paga a MUNIQUE R$
33.000,00;
c) AC 2013 - PAJ p/ GIOVANA R$ 41.000,00 e PAEP p/ MUNIQUE R$ 21.000,00 d)
AC 2014 - na declaração original - PAJ p/ GIOVANA R$ 51.000,00 e PAEP p/
MUNIQUE R$ 19.500,00, enquanto na declaração retificadora (entregue em
5/8/2015) a dedução PAJ foi excluída.
8.3. Compulsando os autos, verifica-se que o defendente apresentou documento
denominado "Termo de Audiência de Separação Consensual", exarado pela
autoridade judiciária da 4a. Vara de Família de João Pessoa, em 3/9/2008 (fl. 18),
no qual fica determinado o pagamento pelo Sr. Jaime de pensão alimentícia para
as filhas MUNIQUE e THAYNARA, correspondente à quantia de 2,16 salários-
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720264/2016-71
7
mínimos. Nesta decisão não há qualquer alusão a pagamento de pensão
alimentícia para o cônjuge virago, a Sra. GIOVANA. Também apensou cópia de
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, além de alguns
depósitos realizados em favor da Sra. GIOVANA (fls. 20 e 21).
8.4. No entanto, de fato, como constata a autoridade fiscal, nada foi anexado pelo
impugnante no sentido de comprovar o efetivo pagamento das citadas pensões
alimentícias. Pelo contrário:
a) os comprovantes de rendimentos apresentados (fls. 12, 13, 25 a 30) não
registram descontos realizados pelas fontes pagadoras a título de pensão
alimentícia;
b) não há dedução de pensão alimentícia consignada nas Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF - pesquisa às fls. 36 a 46), apresentadas pelas
fontes pagadoras;
c) os comprovantes de depósito trazidos pela defesa na fase investigatória dizem
respeito a movimentações bancárias no ano-calendário 2010, que não é objeto de
verificação no presente procedimento fiscal;
d) não foi apresentado o instrumento registrado em cartório referente à escritura
pública que demonstre qualquer contrato relacionado a pagamento de pensão
alimentícia;
e) o termo de audiência de separação consensual não menciona pagamento de
pensão alimentícia judicial a Sra. GIOVANA;
f) por fim, a autoridade tributária encontrou diversos indícios do cometimento de
crime contra a ordem tributária, seja pela reiterada dedução de despesa
inexistente, seja pela existência de conluio, caracterizadas por ações coordenadas
para conferir às supostas despesas um caráter de licitude.
No caso, as DAA, do impugnante (alimentante) e das supostas beneficiárias das
pensões (alimentadas), eram transmitidas no mesmo dia e pelo mesmo
computador, numa clara evidência de simulação de uma situação, com o intuito
deliberado de reduzir o valor do imposto devido.
8.5. Dessa forma, como se observa, não há como sustentar as deduções
pleiteadas pelo impugnante, ora pela ausência completa de provas, ora pelas
ações simuladas para burlar a legislação de forma deliberada e reiterada.
Do pagamento da pensão e os dependentes
9. Como as filhas foram contempladas na cláusula de alimentos, não poderiam
mais fazer parte da relação de dependência, para fins de dedução da base de
cálculo do Imposto de Renda. O contribuinte que fica obrigado judicialmente a
pagar a pensão aos filhos não pode incluir o filho como dependente na declaração
de ajuste, pois não detém mais sua guarda, à exceção da hipótese, que não é o
caso presente, do ano de início do pagamento da pensão, conforme está
explicado na resposta à pergunta 329 do "Perguntão", in verbis:
"PENSÃO ALIMENTÍCIA — RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
329 — Contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos
pode considerá-los dependentes na declaração?
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720264/2016-71
8
Não. Entretanto, excepcionalmente, no ano em que se iniciar o pagamento da
pensão, o contribuinte pode efetuar a dedução correspondente ao valor total
anual, caso os filhos tenham sido considerados seus dependentes nos meses que
antecederam o pagamento da pensão naquele ano."
9.1. Assim, fica mantida a glosa referente a dependente THAYNARA nos anos-
calendário 2011 a 2014.
Da despesa com instrução
10. Também, pelo mesmo motivo já comentado anteriormente, as deduções
relativas às despesas com instrução não podem ser mantidas por este julgamento,
visto que se referem a gastos com educação de filha não constante de sua relação
de dependência, nem há previsão de pagamento de educação dos filhos na
sentença judicial determinante da pensão alimentícia.
(...).
Da aplicação de multa qualificada (150%)
11. A autoridade tributária tem elementos suficientes para aplicar a multa
qualificada. Não restam dúvidas sobre a prática reiterada de "criar" deduções de
pensão alimentícia e outras decorrentes, onde o contribuinte tinha consciência do
ato praticado e o fazia para se eximir do pagamento do imposto devido e
aumentar o valor do saldo a restituir nas DAA.
11.1. E não faltam elementos indiciários para tal conclusão. Os valores das
deduções são proporcionalmente elevados, se comparados com os rendimentos e
completamente diferentes do que foi decidido judicialmente, em sede de
separação consensual. Nenhuma parcela de pensão alimentícia foi descontada
dos rendimentos do contribuinte por meio das fontes pagadoras, fato muito
comum nesse tema. Nenhum comprovante do efetivo pagamento das pensões foi
considerado hábil e idôneo. Os poucos depósitos apresentados pela defesa em
favor da Sra. GIOVANA dizem respeito ao ano-calendário 2010. Nos quatro anos-
calendário investigados, as DAA do impugnante e das supostas beneficiárias das
pensões eram transmitidas no mesmo dia e pelo mesmo computador, conforme
constatado minuciosamente no relatório fiscal.
11.2. Assim, no caso em tela, é inafastável a aplicação da multa de ofício
qualificada (150%), nos termos estatuídos na Lei No 9.430/96, art. 44, §1o, I, (...).
Entretanto, no caso concreto, cabe ser observada a superveniência da Lei no
14.689/23, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim, por não se tratar de caso de reincidência, a multa qualificada de 150% deve
ser reduzida para 100%.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%,
nos termos da Lei no 14.689/23.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.003 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720264/2016-71
9

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 180
DF CARF MF
Original